Tribunal: TJMT
Processo: 1007598-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007598-39.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: RONEY ANDERSON CORREA
AGRAVADO: FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RONEY ANDERSON CORREA nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., contra a decisão que concedeu liminar para determinar a desocupação voluntária da área objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local, sendo autorizado o uso de força policial.
Consta dos autos que a concessionária de energia elétrica é responsável pela exploração do potencial hidráulico da usina Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM Manso), tendo sido a área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, levada a efeito em 1999.
Segundo a demandante, além da área necessária à formação da represa, houve também a desapropriação da denominada “faixa de segurança de barragem”, consistente em 290,80 metros às margens do lago, que seria destinada à administração do nível do reservatório, a qual compõe a “cota de desapropriação”, a depender da vasão do volume de água, abrangendo, assim, toda a região que margeia o lago.
Sob a alegação de que a área também é considerada de preservação permanente, nos termos dos artigos 4o, inciso III, e 62, ambos da Lei no 12.651/2012, bem como que a parte requerida, ora agravante, ocupou o local realizando várias benfeitorias e, notificada, recusou-se a desocupá-la e desfazer as construções, ajuizou a ação de origem.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo parcialmente presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, denota-se dos autos a posse com benfeitorias do imóvel pelo agravante e do possuidor antecessor por anos (IDs 125505188 e 125505191), afigurando-se temerária a reintegração de posse nos moldes concedidos, sem justificação prévia e dilação probatória, sobretudo no prazo exíguo de 15 dias.
Por outro lado, diante da situação litigiosa que se apresenta, não se mostra prudente permitir que o recorrente continue a realizar benfeitorias no local.
Desta feita, defiro em parte a liminar para suspender apenas a determinação de desocupação do imóvel até o julgamento do mérito recursal, mantendo a decisão recorrida no tocante à proibição de edificação na área.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora